Tribunal: TJDFT
Processo: 0703935-55.2025.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703935-55.2025.8.07.0003 RECORRENTE: EDY DOUGLAS ELIAS DA SILVA RECORRIDA: LIBERTA ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA. I – O agravo interno é manifestamente inadmissível porquanto lhe falta impugnação especificada, art. 1.021, §1o, do CPC. II – A votação pela manifesta inadmissibilidade foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. III – Agravo interno não conhecido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, pleiteando lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita por não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios; b) artigo 1.021, §1o, do CPC, sustentando que é certo que a fundamentação do agravo interno apresentou a necessária correlação com os pontos decisivos do julgado impugnado, sendo suficiente para afastar a alegação de inépcia recursal, razão pela qual, interpretar a norma violada de forma tão restritiva, a ponto de inviabilizar a apreciação de recursos interpostos de boa-fé, com argumentação juridicamente plausível, representa indevido cerceamento ao direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa; c) artigo 1.021, §4o, do CPC, asseverando que o agravo interno foi manejado em defesa de direitos fundamentais, com argumentos juridicamente válidos e dentro dos limites processuais, por isso, a simples rejeição do recurso não pode ensejar a imposição de multa de natureza punitiva. Ao final, requer que todas as publicações e intimações sejam disponibilizadas no órgão oficial, tão somente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, inscrito na OAB/RJ sob o no 152121 (ID 74289735). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.709.524, Relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 99, §3o, e 1.021, §§1o e 4o, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 74289735. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025